Tribunal: TJBA
Processo: 8014763-37.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8014763-37.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSAFA DA SILVA LIMA Advogado(s): DILSON DE QUEIROS BISPO APELADO: RESIDENCIAL RIO SUBAE e outros Advogado(s):LORENA PORTUGAL LIMA ARGOLO, FILIPE DE ABREU REIS, ADRIANA KARLA SOUSA MENDES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVOCAÇÃO REGULAR. E-MAIL E EDITAIS EM ÁREAS COMUNS. AUTOR QUE LEU O E-MAIL DE CONVOCAÇÃO. REFORMA DE QUIOSQUE E INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. OBRAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OBRAS VOLUPTUÁRIAS. QUÓRUM DE MAIORIA SIMPLES. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E CONVENCIONAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8014763-37.2022.8.05.0080, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.